Tribunal: STJ
Processo: 5020520-64.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 189882 -
GO(2023/0410510-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCO TULIO SILVA LOPES
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base em flagrante delito e
com autorização do morador, bem como sob a
justificativa de que, em parte, a matéria discutida
envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso
de competência do STJ.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando o estado de flagrante e o
consentimento do morador.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
Documento eletrônico VDA54669484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fc9df44-90a3-4f6a-8fb8-2224ffd1c3b7

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base no flagrante
delito e da autorização do morador.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
3.3. A decisão agravada fundamentou-se, em parte,
na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece
ausência de repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54669484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fc9df44-90a3-4f6a-8fb8-2224ffd1c3b7

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 189882 -
GO(2023/0410510-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCO TULIO SILVA LOPES
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base em flagrante delito e
com autorização do morador, bem como sob a
justificativa de que, em parte, a matéria discutida
envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso
de competência do STJ.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando o estado de flagrante e o
consentimento do morador.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base no flagrante
delito e da autorização do morador.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
3.3. A decisão agravada fundamentou-se, em parte,
na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece
ausência de repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 392):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR. RECORRENTE QUE, APÓS INDAGADO, TERIA
ADMITIDO
QUE
GUARDAVA
ENTORPECENTES
NO
INTERIOR
DA
RESIDÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.

EXISTÊNCIA.
LICITUDE
DA
DILIGÊNCIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera as alegações de existência de repercussão
geral da matéria debatida e de afronta ao art. 5o, XI e LVI, da Constituição
Federal.
Sustenta que a controvérsia envolve definição do alcance e dos limites
da proteção constitucional do domicílio, bem como a validade das provas
derivadas da busca domiciliar, ficando evidente que se trata de matéria
constitucional apta a ensejar o exame em sede extraordinária.
Assevera ser indevida a negativa de seguimento fundada no Tema n. 181
do STF.
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

Argumenta que a inexistência de justa causa e de autorização válida
para o ingresso no domicílio afasta a aplicação do Tema n. 280 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no
2.
julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso
em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos
do voto condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 339-340):
Nas razões do recurso, a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que
passo a reproduzir naquilo que interessa à espécie e adoto
como razões de decidir:
Como se vê pelos trechos transcritos, a abordagem inicial
do recorrente se deu em razão dos policiais, ao avistarem
o veículo conduzido por aquele trafegando de forma
suspeita, procederam à busca em sistema estadual que
indicou restrição de furto, o que motivou a perseguição,
que culminou com a abordagem realizada dentro do
condomínio onde ingressara o acusado. A despeito de
nada ter sido encontrado após realizadas buscas pessoal e
veicular o recorrente, após indagado, teria confessado
informalmente que guardava drogas no interior de sua
residência, na qual teria franqueado a entrada dos
policiais, o que descaracteriza a vulneração do direito à
inviolabilidade domiciliar.
Como se sabe, o delito de tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito” possui natureza permanente, o que
caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da
inviolabilidade domiciliar. (...) Válido frisar, ainda, que não
há qualquer elemento nos autos que infirme a credibilidade
dos relatos prestados pelos policiais na qualidade de
testemunhas, os quais, por se tratarem de servidores
públicos no exercício da função, possuem fé pública, cuja
presunção relativa da veracidade dos seus relatos
somente cederia diante de prova em sentido contrário.
Destarte, inexistindo, de plano, a comprovação de
qualquer ilegalidade, inviável a concessão da ordem. Ante
o exposto, nego provimento ao recurso."
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL DEPOIS DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude
das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
. Precedentes.
ocorre situação de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a)
p/ acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado
de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela
ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica
5. Alegação de violação a
a busca pessoal em via pública.
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DESRESPEITO
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA,
PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS
NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade
domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática
de tráfico de entorpecentes por corréu, em local
determinado, confirmada após realização de campana que
revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência
, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que
não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em
depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no
tempo o estado flagrancial.
[...]
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Como demonstrado na decisão agravada, no mais, o STJ
3.
decidiu que, no agravo regimental, não houve impugnação aos fundamentos da
decisão monocrática, mantendo a decisão da relatoria assegurando que não
existia, de plano, a comprovação de ilegalidade que propiciasse o exame das
teses recursais em sede de RHC, a inviabilizar a concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

Assim, no ponto, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:27
Código de Controle do Documento: c1f4bfac-2496-4ce6-996c-6c870d58cc83

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 189.882 / GO
Número Registro: 2023/0410510-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202300631384 502052064 50205206420238090000 56550687820218090051 56784284220218090051
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO TULIO SILVA LOPES
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCO TULIO SILVA LOPES
ADVOGADO : DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 9dc8e32f-7ac6-4bd0-a22d-c70116a7110d

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 9dc8e32f-7ac6-4bd0-a22d-c70116a7110d